Tribunal: TJPA
Processo: 0818653-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818653-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA VISUAL BILATERAL. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTIDA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruíram a ação de origem, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito.

III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

V- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única do Município de Igarapé Miri
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (
proc. n.
0801459-68.2023.8.14.0022
), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra o Agravante que o Parquet ajuizou ação civil pública visando a disponibilização de um profissional de apoio escolar para acompanhar o aluno Reginaldo Sousa dos Santos, portador de deficiência visual bilateral (CID H54.0), regularmente matriculado na Escola Estadual Dalila Afonso Cunha, conforme laudo médico acostado com a inicial.

O Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...)
A educação é um direito social e fundamental para a formação de qualquer indivíduo, independente de suas limitações. Desta feita, é necessário que as instituições de ensino se preparem para receber alunos com todos os tipos de diferenças, dando-lhes atendimento educacional adequado.

Cabe as escolas públicas e privadas o cumprimento das normas gerais da educação nacional, devendo-se incluir as crianças e jovens com deficiência, de forma inclusiva.

Por estes fundamentos, entendo desnecessária a justificação prévia do alegado e, nos termos dos arts. 300 e 303, do CPC,
CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER LIMINAR
para que o
ESTADO DO PARÁ e a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
disponibilizem profissional de apoio em educação especial, individualizado no turno e turma do aluno
REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
.

Arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de retardamento ou de descumprimento, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, na medida em que não restou declinado quais profissionais devem ser contratados para exercer a função de apoio escolar, de modo que o Estado do Pará enfrentará enormes dificuldades de estabelecer com quem e como prestar a obrigação requerida.

Argui que não foram juntados laudos multidisciplinares para que torne obrigatória a prestação por parte do agravante.

Tece comentários acerca do princípio da reserva do possível; dos limites orçamentários; da universalidade de atendimento; da intervenção do Judiciário no Poder Executivo e sobre a violação de princípios constitucionais.

Assevera a necessidade de realização de concurso público para contratação de profissional para atuar nas escolas públicas e a existência de limites orçamentários para a contratação de servidores e empregados públicos.

Defende a possibilidade do desempenho da função e auxílio por parte de estagiários, arguindo a autonomia administrativa para tanto.

Aponta a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, bem como a ausência de prazo para cumprimento da obrigação.

Insurge-se ainda acerca da impossibilidade de responsabilização pessoal dos gestores públicos, pleiteando pelo afastamento das implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e improbidade administrativa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, da excessiva multa coercitiva e estipulação de prazo para cumprimento. No mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. nº 17435403, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas para estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. 17698526).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17903482).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou que o Estado do Pará disponibilizasse um profissional de apoio em educação especial, individualizado no turno e turma do aluno interessado, sob pena de multa diária.

O Ente Público Agravante sustenta que a decisão agravada fere o princípio da reserva do possível, da separação de poderes e dos limites orçamentários; defende a possibilidade da função ser desempenhada por estagiários, além de apontar a necessidade de realização de concurso público para a contratação de pessoal.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Possui ainda um capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

§ 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.”

Da dicção dos dispositivos legais acima transcritos fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação.
Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

No mesmo sentido, o Plano Nacional de Educação - PNE2, traz a Meta 4, definida na direção de universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Tratando-se a parte autora de pessoa com deficiência, incidem ainda regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social, conforme interpretação que se extrai, especialmente, dos artigos 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, artigos 54, inciso III, 208, inciso II, do ECA e artigos 4º, 5º, 8º, 9º, incisos II e V, 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Vejamos o que dispõe o art.
227, da Constituição Federal:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Assim, não há dúvidas de que a criança e/ou adolescente com deficiência tem direito a atendimento especializado nos serviços de educação na medida de suas necessidades, inclusive com o oferecimento de professor para atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 3º, inciso XIII, art. 27 e art. 28, incisos V, X e XI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 59, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Diante de todo o arcabouço legal supratranscrito, não se pode ignorar que o legislador, em diversas leis federais, impôs ao Estado o dever de fomentar a educação integral, universal e gratuita de toda gama da população, razão pela qual não merece prosperar qualquer alegação no sentido de tratar-se de norma programática, de eficácia limitada. Inquestionável, pois, o dever do Ente Público de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

Todavia, garantir o ensino gratuito não significa simplesmente disponibilizar uma vaga na rede pública de ensino. Ao contrário, significa oferecer condições para que o aluno, de fato, possa frequentar as aulas e receber um atendimento especializado de acordo com suas necessidades, permitindo seu pleno desenvolvimento.

No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial.

Em especial, o laudo médico e demais documentos constantes nos autos de 1º grau, que atestam que o menor é portador de Deficiência Visual Bilateral (CID H54.0), não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta
.

5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida.

9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016).

REEXAME. APELAÇÃO. Obrigação de fazer.
Pleito relacionado a compelir o ente municipal ao fornecimento de cuidador e professor auxiliar.
Ação julgada procedente.
Inteligência dos artigos 205, e 208, III, CF, além das Leis nº 13.146/15, 9.394/96 (artigo 59, III)
. Relatório clínico elaborado por profissional especialista (psiquiatra infantil) condizente a demonstrar o delicado quadro alegado. Relatório Social e Psicológico, e Relatório Terapêutico Ocupacional, que concluíram pela necessidade dos dois profissionais. Figuras distintas, à medida que o cuidador destina-se ao auxílio de atividades diárias em ambiente externo à sala de aula, e o professor auxiliar possui caráter eminentemente pedagógico, limitando-se a atividades dentro da sala de aula. Caráter não exclusivo mantido, não se vislumbrando prejuízo em compartilhar os profissionais em questão com as demais crianças que assim necessitarem, otimizando a sua atuação. Multa diária em face da Administração Pública. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Diminuição do valor, com estipulação de teto. Recursos parcialmente providos (TJSP; Reexame/Apelação nº 1004110-32.2016.8.26.0562, Câmara Especial: Relatora Dora Aparecida Martins. Julgado em 17 de setembro de 2018);

Apelação cível e remessa necessária. Infância e Juventude. Ação de obrigação de fazer.
Necessidade de fornecimento de atendimento educacional especializado à adolescente
portador de Transtorno de Conduta Socializado (CID 91.2), Transtorno Hipercinético (CID F90.2) e Retardo Mental Leve (CID F70).
Desnecessidade de prova pericial. Prescrição médica. Elementos de convicção suficientes para se confirmar a obrigação de fornecimento de professor auxiliar e cuidador especializado.
Direito à saúde e à educação, de natureza constitucional. Normas de eficácia plena. Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas. Planejamento público da saúde e da educação que não pode negar o direito. Possibilidade de atendimento a outras crianças pelo mesmo cuidador ou professor assistente, não havendo direito a atendimento exclusivo. Reserva do possível afastada. Multa cominatória. Possibilidade. Apelo voluntário e remessa necessária não providos, com observação. (TJSP; Reexame/Apelação nº 1010512-08.2018.8.26.0224, Câmara Especial: Relator Fernando Torres Garcia. Julgado em 17 de setembro de 2018).

No mais, ao contrário do que se alega, a decisão judicial que determina
adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

Do mesmo modo, encontra-se pacificado na jurisprudência que a falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo, que o Estado deve assegurar.

Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional declarada, observando o sólido entendimento do Egrégio STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.04.2006).

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, .. de .. de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/08/2024